Tribunal: TJES
Processo: 5003576-69.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-69.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SABRINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes;
(ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas;
(iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC.

O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato.

As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade.

O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência.

O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023;

TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (
BANCO DAYCOVAL S.A.
) em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada por
SABRINA PEREIRA DA SILVA
, ora apelada
, sustentando, em síntese, que
(i)
consoante termo de adesão do contrato nº 52-0760601/21, é possível verificar a REGULAR contratação do produto pela parte Recorrida;
(ii)
o Magistrado
a quo
equivoca-se ao não reconhecer a diferença apontada entre o “custo efetivo” da taxa de juros remuneratórios, mencionado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (Resolução 1.333/2017), e o Custo Efetivo Total (CET) mencionado no contrato;
(iii)
no título foi estabelecida a cobrança de juros remuneratórios de exatamente 2,70% a.m., ou seja, dentro do limite determinado pela IN 80 do INSS alterada e da sentença proferida;
(iv)

não houve qualquer ilicitude na conduta praticada pelo recorrente, motivo pelo qual não há os pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil;
(v)
a quantia arbitrada a título de danos morais se mostra excessiva e desproporcional.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma, uma vez que demonstrada a
falha no dever de informação por parte da apelante, bem como a existência de vício de consentimento do contrato
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a perquirir, a princípio, se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por parte da ora apelante.

O juízo
a quo
, na r. Sentença guerreada, assim decidiu:

“
[...]
No mérito
, segundo narração, a Autora recebeu chamada telefônica de preposto do banco Requerido ofertando-lhe empréstimo consignado.

A Autora aceitou, no entanto, entendeu estar negociando uma dívida na forma regular, ou seja, consignado em seu benefício com base no RMC - reserva de margem consignável.

Todavia, o crédito depositado em conta bancária no montante de R$ 3.040,00 se deu em desvirtuamento do contrato porque o seu
pagamento vem sendo feito em fatura de cartão de crédito
o qual nunca recebeu (o cartão).

O banco Requerido aduz regular o negócio entabulado.

Pois bem. Razão assiste, em parte, à Autora, pelos motivos que passo a expor.

Objetiva a requerente, com a presente, o cancelamento do cartão de crédito consignado junto ao banco réu e a adequação das taxas de juros.

Na exordial, narra que pretendia celebrar empréstimo consignado, tendo o banco, contudo, realizado outra operação, qual seja,
a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, falhando no dever de informar. Aduz que embora exista no contrato previsão de término da cobrança das parcelas em seu benefício previdenciário, a dívida será eternizada.

Por sua vez, o banco demandado sustenta, em sua defesa, a legalidade dos descontos efetuados, porque decorrente de contratação devidamente realizada pela autora.

Ora, não há debate no fato da Autora ter pactuado a contratação do empréstimo consignado. Assim, prescinde de qualquer prova a relação jurídica negocial entre as partes, como pretende provar o Requerido por prova oral.

O que a Autora reclama é a desvirtuação do modo contratado.

Compulsando com acuidade os documentos, observo que no
id 27865058, 27865059 e 27865060
encontra-se cópia da
proposta de adesão de cartão de crédito consignado
(contrato n°: 52-0760601/21), o
Termo de Adesão
e a
autorização de saque
(Nº CARTÃO/PROPOSTA: 760601). No
id 27865061
o comprovante de TED da quantia de R$1.657,00 em 27/01/2022. No id 27865062 o comprovante de TEC da quantia de 1.734,20 em 13/10/2021. No id 27865062 o comprovante de TEC da quantia de 2.130,00 em 28/07/2021.

Volvo, ainda, a atenção para a documentação de
id 27865064 e 27865072
. Refere-se a “Simulação do Futuro está considerando a taxa de juros e alíquota do IOF vigente na data da simulação” e “DCC - Relatório Consulta das Transações nas Faturas Fechadas do Cliente”. Somado a eles o documento “
FATURAS EXPURGADAS
” do
id 27865076
.

Destaca-se neles a progressão da dívida e os expurgos restantes a serem embutidos na fatura seguinte.

Logo, o vínculo contratual é incontroverso. [...]”

Inicialmente, imperioso reeditar que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in litteris:

Art. 6º - Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(redação vigente ao tempo da contratação).

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concret
o” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Do conjunto fático-probatório, constata-se que, embora incontroverso ter a apelada assumido o contrato de “Cartão de Crédito Consignado DAYCOVAL” (IDs. 9585146, 9585147 e 9585148),

o histórico de faturas (ID. 27865076) indica que ela jamais efetuou qualquer compra com o referido cartão de crédito
.
Logo, admitir que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de vício de consentimento já que a parte apelante/fornecedora induziu a consumidora a erro no ato da contratação, sujeitando-a a
cláusulas que a colocam em notória desvantagem.

Contrario sensu
, vale conferir o entendimento desta C. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao confirmar a contratação, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4.
É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002866-15.2022.8.08.0069, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

Na espécie, como enfatizou o Juízo de 1º Grau, restou constatado que a apelada compreendeu, diante das informações ofertadas, estar
negociando "
uma dívida na forma regular, ou seja, consignado em seu benefício com base no RMC - reserva de margem consignável
". Nada obstante,
o pagamento do crédito depositado em conta bancária, que totalizou R$ 3.040,00 acabou se realizando através da

fatura de seu cartão de crédito,

que nunca lhe fora disponibilizado.

Com efeito, observo que no presente caso, o crédito concedido à apelada é de aproximadamente
R$
3.040,00
(três mil e quarenta reais)
, já tendo sido realizado pagamento pouco mais de
R$ 2.090,00
(dois mil e noventa reais)
com os descontos mensais, ao passo que o débito, em maio de 2023, ainda era de
R$ 3.436,87
(três mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos - id 9585160).

Destarte, ainda que a apelada cumpra com a obrigação por ela assumida, observa-se que, após 20 meses de sucessivos pagamentos,
a dívida atual atinge um valor superior ao inicialmente ajustado
. Portanto,
é notório que a presente situação demonstra desvantagem excessiva à apelada, vez que, como bem exposto pelo juízo
a quo
, os descontos realizados no valor mínimo da fatura do cartão de crédito acarretam em juros sobre o débito restante, resultando em uma dívida eterna
.

Ante o exposto, evidencia-se a falha no dever de informação do serviço prestado à apelada (CDC, art. 6º, inciso III), revelando a existência de vício de consentimento.
No caso, como dito,
não houve a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, o que reforça a alegação de
ausência de boa-fé objetiva, que resulta da falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC), já que
o ro
tativo do cartão de crédito observas juros remuneratórios acima da
média de mercado para operações de empréstimo consignado.

Portanto, em atestando os elementos de prova, no
caso concreto, que a instituição financeira impingiu ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado ou que omitiu informações relevantes e induziu realmente o consumidor a erro, fica evidenciado o dano moral .

No tocante à taxa de juros arbitrada em r. Sentença, aduz o apelante que “
o Magistrado a quo equivoca-se ao não reconhecer a diferença apontada entre o “custo efetivo” da taxa de juros remuneratórios, mencionado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (Resolução 1.333 publicada em 28/09/2017), e o Custo Efetivo Total (CET) mencionado no contrato
”.

Argumenta que o CET abrange custos adicionais não regulados pela normativa mencionada, não devendo ser confundido com os juros remuneratórios propriamente ditos.

Entretanto, em análise do termo de autorização do saque (id. 958514), denota-se que a taxa de juros contratual foi estipulada em 37,67% ao ano, enquanto o Custo Efetivo Total (CET) alcançou 47,98% ao ano.

Esses índices, contudo, excedem significativamente a taxa média praticada à época da contratação, em 28/07/2021, para operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, que, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, era de 20,43% ao ano.

Diante disso, visando evitar mais gravame à própria recorrente, que poderia ser confrontada com uma condenação ainda mais restritiva quanto à taxa de juros, entendo que a manutenção da sentença no ponto em questão revela-se medida de rigor.

Por fim, no que concerne aos danos morais e o dever de indenizar,
tem prevalecido o entendimento de que os descontos oriundos de contratos celebrados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quando se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral
in re ipsa
.
Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu o consumidor a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação. 2. Não restando demonstrado que o consumidor tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva. 3. Inexiste interesse recursal do recorrente quanto à impugnação da repetição do indébito, em dobro, considerando que a sentença determinou a restituição, sob a forma simples. 4.
As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.07.2024) (Grifo Nosso)

No caso concreto, pode-se constatar que a emissão de cartão de crédito sem solicitação prévia, com subsequente descontos indevidos de valores nas folhas de pagamento do benefício previdenciário (aposentadoria), ultrapassa o mero dissabor, já que ocasiona inegável perturbação emocional e aflição intensa, o que se revela suficiente a legitimar a indenização por danos morais, por cuja compensação deve responsabilizar-se aquele que injustamente lhe deu causa.

À
vista disso, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, afigura-se justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-se, inclusive, o fator pedagógico que lhe é inerente, razão pela qual mantenho a sentença incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)